Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707883-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ MENDES VIEIRA RECORRIDO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Retifique-se a autuação para que conste como recorrida MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, consoante requerido no ID 21175073. Fica neste ato intimada a recorrida MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 20933083, no prazo legal. Determino que as intimações referentes à parte MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Rodrigues dos Santos, OAB/SP 196.461, conforme requerido no ID 21175073. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024